Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.